Tribunal: STF
Processo: ARE 1558859
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Incidência sobre vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica. Natureza jurídica das verbas. Matéria infraconstitucional. Inovação recursal. Súmula 282/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Análise sobre o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a definição da natureza jurídica de determinada verba, para fins de incidência de contribuição previdenciária, possui caráter infraconstitucional, o que torna a ofensa à Constituição Federal, se existente, meramente reflexa ou indireta.



    4. O precedente firmado no ARE 1.370.843 não se aplica a este caso por ausência de similitude fática, uma vez que a presente controvérsia se restringe à qualificação da natureza jurídica das verbas pagas pelo empregador.



    5. O debate acerca da amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho" não foi submetido à apreciação do Tribunal de origem, de modo que sua análise neste momento processual é vedada pelo óbice da Súmula 282/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental Não Provido.